Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746311-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIMAR TURIBIO MENDES AGRAVADO: MARIVELTON TELES DA SILVA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURIMAR TURIBIO MENDES contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença (PJe 0713754-04.2021.8.07.0020), que determinou o cumprimento da determinação de penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal da agravante. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão violou o direito à impenhorabilidade de salários, disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o débito executado não possui natureza alimentar. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça só admite a relativização dessa proteção em hipóteses excepcionais, o que não seria o caso, pois o crédito exequendo deriva de dívida civil. Afirma que a decisão compromete sua capacidade de subsistência e a de suas filhas, ressaltando que sua renda líquida mensal é de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o comprometimento desse montante acarretaria severos prejuízos à sua sobrevivência, tendo em vista as dificuldades financeiras para arcar com despesas básicas. Pontua que a jurisprudência prevalente do STJ defende a preservação do mínimo existencial em casos de constrição salarial, sendo inconstitucional a penhora de rendimentos necessários para o sustento do devedor e de sua família. Salienta, ainda, que o cenário de endividamento em que se encontra, com dívidas superiores a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), inviabiliza qualquer desconto em sua remuneração. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a penhora até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão, para que seja declarada a impenhorabilidade de seu salário ou, subsidiariamente, para reduzir o percentual a patamar que assegure o mínimo necessário à sua subsistência. Sem preparo face ao deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (ID 128780728 – autos de origem). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Estabelece o art. 932, III, do CPC, que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De uma leitura atenta às razões do agravo, observa-se que os argumentos apresentados visam afastar a ordem de penhora salarial determinada pelo Juízo a quo, em atendimento ao teor do acordão proferido pela 8a Turma Cível, nos autos do AGI n. 0724014-98.2024.8.07.0000. No entanto, ao examinar o feito originário, verifica-se que as alegações não foram submetidas ao Juízo de Primeira Instância, inexistindo qualquer manifestação do magistrado a quo a seu respeito, sendo, portanto, inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, descurou a parte agravante de impugnar a questão nos autos de origem ou mesmo opor embargos de declaração, caso houvesse a necessidade de integração do pronunciamento judicial. Suscita perante a Segunda Instância argumentação ainda não submetida ao juiz natural, o que impede o conhecimento da irresignação. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS RELACIONADOS AO AJUSTE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRDITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de agravo de instrumento não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 3. Pressa não se confunde com perigo de dano ou de risco de resultado inútil do processo. 4. A controvérsia sobre eventual negativa do banco em apresentar cópia do contrato de financiamento celebrado depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1354219, 07115842220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado Desse modo, uma vez que toda a fundamentação recursal posta sub judice está amparada em questões que não foram apreciadas em primeiro grau de jurisdição, ou seja, não foram tratadas em decisão impugnável, descabido, por ora, o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator